Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713548-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ALVES DE SOUSA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0713446-83.2025.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Raimundo Nonato/PI. O agravante afirma inexistir escolha aleatória, pois o negócio jurídico se deu exclusivamente com Banco do Brasil, tendo a parte agravante exercido a prerrogativa do art. 275 do Código Civil Ressalta que o artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil atribui ao local da sede do réu a competência territorial para o julgamento do processo, caracterizando-se como relativa a competência territorial do domicílio do consumidor quando este figurar no polo ativo do feito. Destaca a Súmula no 23 desta Egrégia Corte que reza que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de seu efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para reconhecer a competência do Juízo agravado. Ausente o preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante somente para a análise do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada proferida no ID 230554870 dos autos originários: Trata-se de ação de conhecimento através da qual o(a) autor(a) pretende reaver valores referentes à correção monetária de seu saldo PIS/PASEP. A relação jurídica existente entre as partes se submete ao CDC, de modo que o(a) consumidor(a) autor(a) da ação pode optar tanto pelo foro do seu domicílio como por um dos foros previstos legalmente, como o do domicílio do réu, do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação, na forma dos artigos 46 e 53 do CPC. No entanto, ressalta-se a previsão da alínea "b" do inciso III do artigo 53, que determina a competência do local onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, sendo que no caso dos autos o banco requerido possui agência no local de domicílio do(a) requerente/consumidor(a). Ademais, segundo a dicção do art. 63 do CPC, o juiz está autorizado a afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ. Nesse sentido, confira-se o recentíssimo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) Ante o exposto, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Raimundo Nonato/PI. Com a preclusão, remetam-se os autos, com as nossas homenagens. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Cinge-se a controvérsia em saber se a Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar e julgar a Ação Indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil S/A. Ressalta-se que a parte ajuizou a ação em face do Banco do Brasil S/A, sendo competência da Justiça Comum do Distrito Federal o julgamento do feito, uma vez proposta no foro de domicílio do réu, conforme dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 46. Além disso, para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Trata-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. (Súmula no 33, Corte Especial, julgado em 24/10/1991, DJ de 29/10/1991, p. 15312.) No caso dos autos, a parte agravante, tem domicílio no estado do Piauí, mas optou por ajuizar a ação no Distrito Federal, domicílio da sede do banco agravado, não havendo, portanto, que se falar em escolha aleatória, já que o consumidor pode ajuizar a ação em seu domicílio, na sede do banco réu ou no foro da agência em que foi firmado o contrato. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DEMANDA DERIVADA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 33/STJ. FORO DO LOCAL DA SEDE DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pela agravante, declarou, de ofício, a incompetência territorial do Juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos/SP, local de domicílio da autora. 2. O art. 6o, VII e VIII, do CDC reconhece expressamente os princípios do acesso à justiça e da facilitação da defesa do consumidor. Nas causas de consumo, a competência – se relativa ou absoluta – vai depender da situação processual do consumidor, considerando que as normas de direito do consumidor são de ordem pública e de interesse social (art. 1o do CDC) e assumem o caráter marcadamente específico e protetivo próprio do microssistema de direitos coletivos. 3. O STJ entende que, se o consumidor for autor, a competência será relativa, podendo escolher o foro do seu domicílio, o do domicílio do réu, o foro de eleição ou de cumprimento da obrigação. Precedentes. 4. Por se tratar de regra de competência relativa, é facultado ao consumidor, figurando no polo ativo da demanda, eleger o foro que melhor atende seu interesse, respeitados os limites traçados pela legislação de regência e, nessa medida, defeso ao magistrado, de ofício, declinar da sua competência para o foro de domicílio do consumidor. 5. O § 1o do art. 63 do CPC, com a nova redação dada pela Lei n. 14.879/2024, preconiza ser possível a eleição de foro sem guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação quando objetiva favorecer o consumidor. A norma, desse modo, busca privilegiar a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, em conformidade com o art. 6o, inciso VIII, do CDC. No caso, a despeito de a autora residir em Guarulhos/SP, o ajuizamento da ação de conhecimento na Circunscrição Judiciária de Brasília não permite o declínio de ofício, em consonância com o enunciado n. 33 da súmula do c. STJ. 6. Não se configura escolha aleatória, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, haja vista a demanda ter sido proposta no Distrito Federal, unidade federativa em que localizada a sede da instituição financeira ré. Verificam-se os chamados fatores de ligação entre os elementos da causa e o foro elegido, sem identificação de conduta abusiva da parte autora/agravante. Logo, não há falar em juízo aleatório. Precedentes. 7. Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão recorrida que se impõe a fim de firmar a competência da 16a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. (Acórdão 1923873, 0730499-17.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 516, II DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO DO DOMICÍLIO RÉU. ESCOLHA ALEATÓRIA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACILITAÇÃO DA DEFESA. OPÇÃO PELO FORO DO DISTRITO FEDERAL. ARTS. 46 E 53, III, “A”, DO CPC. FORO DA SEDE DO RÉU. SÚMULA 33 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RESP No 1.391.198/RS, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de execução de sentença proferida em ação civil pública, de modo que o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no art. 516, II do CPC, conforme tese consolidada em sede de recursos repetitivos pelo STJ (REsp 1.243.887/PR) 2. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no art. 109 da Constituição Federal (REsp 1.145.146/RS). 3. Caso o consumidor integre o polo ativo da demanda, ele pode escolher foro diverso do seu domicílio para ajuizar a lide, dentre as hipóteses legalmente admitidas, à luz da norma protetiva estabelecida em seu benefício e em observância da sua hipossuficiência e vulnerabilidade (REsp no 1.391.198/RS). 4. Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, uma vez proposta a ação neste foro, a competência somente poderia ser eventualmente modificada a requerimento do réu em preliminar de contestação (art. 65 do CPC), caso demonstrado algum prejuízo, sendo inviável a declinação do ofício, com lastro em regra de competência territorial, e portanto relativa. (art. 46 e 53, III, “a”, do CPC e Súmula 33 do STJ). 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1360323, 0716754-72.2021.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2021, publicado no DJe: 16/08/2021.) Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2025 18:50:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador